Tribunal: STF
Processo: ARE 1372360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA.  CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO - Transporte aéreo - Avaria em mercadoria que a tornou inutilizável - Indenização paga pela seguradora do bem - Regresso da seguradora contra a transportadora - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não ocorrência - Procedência do pedido: 



    - Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pela segurada, causado pela má prestação do serviço da transportadora, pois se trata de hipótese de responsabilidade objetiva que decorre da natureza do contrato e não há causa de exclusão do nexo causal. 



    INDENIZAÇÃO - Empresa de transporte de cargas - Contratação de transporte aéreo - Ausência de declaração do valor dos bens transportados, mediante a afirmação de que foi contratado seguro próprio - Bens avariados e perdidos no transporte - Pretensão de que a indenização se dê pelo valor integral das mercadorias - Descabimento - “Quantum” indenizatório que deve ser apurado nos termos do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal: 



    - Se a empresa de transporte de cargas contrata serviço de transporte aéreo e não informa o valor dos bens transportados, por haver contratado seguro próprio, tendo, consequentemente, pagado menos pelo frete solicitado, não se autoriza a pretensão de ressarcimento integral de avarias sofridas pelas mercadorias, cabendo a aplicação do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15). 



    4. A agravante argumenta que “o acórdão recorrido afrontou o art. 178 da Constituição da Federal” pois “há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional, notadamente quando envolver o transporte de carga, como no caso em destaque” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Sustenta que “não incide no caso sub examine, que versa sobre transporte aéreo internacional de cargas, a repercussão geral estabelecida no RE 636.331, porquanto restrita aos danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens na prestação de serviço de transporte aéreo internacional” (fl. 12, e-doc. 14). 



    Afirma que “o Tribunal a quo, data venia, deveria ter mantido a responsabilidade objetiva da transportadora, ora agravada, em ressarcir integralmente à agravante com base na aplicação do Código Civil, (…) haja vista a inaplicabilidade de limitantes de culpa, como se extrai dos termos do preceituado pela Convenção de Montreal” (fl. 13, e-doc. 14). 



     



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República e requer “a reforma do Acórdão em apreço, para que seja afastada a limitação estabelecida pela Convenção Internacional, restabelecendo-se a regra da indenização integral, nos termos da R. Sentença de primeiro grau” (fl. 14, e-doc. 10). 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Considerando, pois, essa decisão, a qual corrobora aquela proferida sob o rito da repercussão geral, RE n.636.331/RJ, bem como as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, onde foi concluído que a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal não afasta os limites contidos na Convenção de Varsóvia e Montreal. (…)



    (…) o contrato de seguro é de natureza aleatória, por meio do qual há a obrigação certa do segurado de pagar o prêmio e a obrigação eventual da seguradora de arcar com os prejuízos decorrentes do possível sinistro. Por isso, a partir do momento em que Seguros Sura S/A optou por celebrar o aludido pacto, assumiu os riscos a ele inerentes, em especial o dever de pagar pelas avarias e perdas que as mercadorias poderiam sofrer. 



    (…) a garantia prestada pela seguradora deve ser compreendida como complementar àquela legalmente prestada pela companhia aérea, de forma que, agora, o direito de regresso deve ser exercido à medida que transmitido pela segurada, isto é, restrito a determinado valor para cada quilo de carga perdida ou avariada, como determina o artigo 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal. 



    Assim, o recurso comporta parcial provimento, pois a ação de regresso é procedente em parte, devendo a seguradora ser indenizada pela companhia aérea, porém, não na forma integral, por ela pretendida, e sim, na forma do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal” (fl. 8-18, e-doc. 8). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Como se pode verificar, na espécie vertente, a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.04.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença quanto à indenização integral, por ser inaplicável o Tema 210 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora